Tribunal: STF
Processo: RE 1461267
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL Nº 54, DE 2020. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:

“CIVIL. SFH. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL E DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMÓVEL ADJUDICADO. DECRETO-LEI N° 70166. PERDA DO OBJETO. Sentença que estribou-se no entendimento de que o pacto de hipoteca teve a sua execução consumada pela credora em obediência ao disposto no Decreto-Lei . n° 70/66, descabendo cogitar-se de anulação da execução extrajudicial. Tendo o imóvel sido adjudicado, nos termos do Decreto-Lei n° 70/66, pela Demandada/CEF, ocorreu a perda de objeto no tocante ao pedido de revisão de cláusulas contratuais. Precedentes deste Tribunal. Apelação impróvida.” (e-doc. 14).

 2.	No presente recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, incs. XXIII e LV, e art. 226, ambos da Constituição da República.

 3.	O Presidente do Supremo Tribunal Federal, eminente Min. Luís Roberto Barroso, determinou a distribuição do feito (e-doc. 18), na forma regimental.

É o relatório.

Decido.

 4.	Um dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário é a existência de repercussão geral da matéria constitucional nele debatida, conforme dispõe o art. 102, § 3º, da CRFB, in verbis: “no recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”. 

 5.	Assim, para que o recurso extraordinário tenha curso neste Supremo Tribunal Federal,  o recorrente deverá demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC).

 6.	A introdução do instituto da repercussão geral, por meio da Emenda Constitucional nº 45, de 2004 (Reforma do Judiciário), teve o nítido propósito de redirecionar a atuação do Supremo Tribunal Federal para as grandes questões debatidas no cenário nacional, sobre as quais repouse inequívoca relevância e que transcendam os interesses subjetivos das partes.

 7.	A condição do Supremo Tribunal de órgão de cúpula do Poder Judiciário, ao qual incumbe a magnânima função de guarda da Constituição, recomenda que esta Corte Suprema não se ocupe de questões meramente individuais, sem potencial multiplicador, ou de efeitos restritos e aplicação limitada. Isso porque a atuação em questões de menor escopo e relevância retira do Supremo Tribunal Federal a disponibilidade de tempo para aprofundar as reflexões sobre temas de elevada envergadura institucional, dificultando, ainda, o julgamento, de modo vertical, dos casos que, efetivamente, impactam, de forma profunda, a nação brasileira nas dimensões econômica, política, social e jurídica.

 8.	O elevado volume de recursos embaraça a missão do STF de promover a uniformização da interpretação da Constituição, advindo daí a necessidade de criação de filtro de relevância para submissão do caso à Corte máxima, na esteira do que sucede no direito comparado. Consoante explana o e. Min. Luiz Fux, na obra “Curso de Direito Processual Civil”, p. 986, 5. ed, 2022, Forense:

“O dispositivo possibilita que o Supremo Tribunal Federal eleja os recursos extraordinários que serão julgados, considerando a relevância social, econômica, política ou jurídica da matéria a ser apreciada.
Deveras, esta espécie de “filtro recursal” é amplamente adotada por diversas Cortes Supremas, dentre as quais a Corte Norte-Americana, através do Writ of Certiorari, e a Suprema Corte Argentina via o “Requisito da Transcendência”. Assemelha-se o novel instituto à antiga arguição de relevância da questão federal que tantos recursos excepcionais impediu acudissem à Egrégia Corte antes da sua repartição constitucional de competência recursal ratione materiae com o E. Superior Tribunal de Justiça.
O principal escopo prático do instituto consiste na pretensão de redução do número de processos submetidos à Corte Maior, possibilitando maior dedicação de seus membros à apreciação de causas que realmente são de fundamental importância para garantir os direitos constitucionais dos cidadãos.”

 9.	Sobre a finalidade do instituto, são, ainda, esclarecedores os ensinamentos do e. Min. Gilmar Mendes e de Lenio Luiz Streck em “Comentários à Constituição do Brasil”, coordenado por J. J. Gomes Canotilho, Gilmar Ferreira Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet e Lenio Luiz Streck, p. 1.513, 2ª ed., 2018, Saraiva:

“Assim, pode-se dizer que o escopo do instituto é a maximização da feição objetiva do recurso extraordinário, característica que bem pode servir ao propósito republicano de dar coerência e integridade ao direito. Em outras palavras, a repercussão geral deve ser assimilada como um instituto que otimiza a aplicação do direito democraticamente produzido, assegurando a sua melhor interpretação na lente da coerência de princípios.”

 10.	Considerando essas nuances, não apresentam repercussão geral as causas: (i) sem potencial multiplicador, (ii) com reduzido impacto social ou político, (iii) destituídas de representatividade econômica, (iv) que não suscitem intenso debate no meio jurídico ou (v) que interessem somente às partes envolvidas na lide.  

 11.	Nesse passo, com o intuito de conferir meios práticos para que a Suprema Corte possa julgar apenas as questões relevantes, foi editada a Emenda Regimental nº 54, de 2020, por meio da qual introduzido o § 1º no art. 326 do RISTF, para autorizar ao Relator negar a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. Eis o teor do dispositivo:

“Art. 326
§ 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020) 
§ 2º Se houver recurso, a decisão do relator de restringir a eficácia da ausência de repercussão geral ao caso concreto deverá ser confirmada por dois terços dos ministros para prevalecer. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020) 
§ 3º Caso a proposta do relator não seja confirmada por dois terços dos ministros, o feito será redistribuído, na forma do art. 324, § 5º, deste Regimento Interno, sem que isso implique reconhecimento automático da repercussão geral da questão constitucional discutida no caso. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020) 
§ 4º Na hipótese do § 3º, o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 deste Regimento Interno. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020).”

 12.	Essa inovação regimental permite que o Relator possa, monocraticamente, negar seguimento a recurso por ausência de repercussão geral, sem que essa decisão impeça que novos casos sobre o mesmo tema sejam remetidos a esta Corte. 

 13.	O delineamento da sistemática deu-se pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 1.273.640-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/09/2020, p. 24/09/2020, em julgado assim ementado:

“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.” 2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE. 3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento. 4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual. 5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral. 6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides. 7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator. 8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF. 9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual. 10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica. 11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico. 13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 14. Agravo interno a que se nega provimento.” (grifos nossos).

 14.	Ressalto que os Ministros desta Corte vêm aplicando, monocraticamente, a sistemática, conforme se pode extrair dos seguintes julgados: ARE nº 1.410.666/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 11/07/2023, p. 12/07/2023; ARE nº 1.139.568/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 30/06/2021, p. 07/07/2021; ARE nº 1.292.406/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020; RE nº 561.751/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21/11/2022, p. 28/11/2022.

 15.	No tocante ao caso concreto, trata-se de ação ordinária com o fim de anular execução extrajudicial (prevista no Decreto-Lei nº 70,de 1966) e reanalisar cláusulas de contrato firmado no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional (SFH) já extinto. Transcrevo trecho do voto condutor do acórdão recorrido (e-doc. 6) que ilustra a controvérsia:
 
“Penso, rogando a devida vênia aos que se posicionam em sentido adverso, que a r. sentença deve ser mantida, a teor próprio e pelas razões a postas a seguir. 
O perilustre Juiz, ao proferir a r. sentença, estribou-se no entendimento de que o pacto de hipoteca teve a sua execução consumada pela credora em obediência ao disposto no Decreto-Lei n° 70/66, havendo sido extinto o contrato, antes mesmo da propositura do feito. 
Em face disso julgou improcedente o pedido, com resolução do mérito, em relação o pedido de anulação da execução extrajudicial, e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, no tocante ao pedido de revisão do financiamento, pois entendeu não ser cabível a revisão de cláusulas contratuais de imóvel já adjudicado. 
Subscrevo o entendimento do eminente Julgador. Permito-me transcrever excerto da sentença de fls. 350/358, "in verbis": 
“(...) 
No Caso, da análise dos documentos que instruem os autos, vislumbro que o agente financeiro comprovou haver prestado estrita obediência a tais ditames, quer porque fez publicar os editais de intimação dos mutuários para os dois leilões realizados (cf. documentos de fls. 91/93 e 98/100), quer porque expediu avisos de Mesmo teor para o endereço do imóvel objeto do feito (cf. documentos de fls. 87/90 e 95197). 
(...) 
Nesse diapasão, por todo o exposto, é de se reconhecer que não merece prosperar a irresignação da parte autora quanto ao procedimento de execução extrajudicial que teve como objeto o imóvel por ela financiado, eis que não padece ele de qualquer eiva passível de reconhecimento por este Juízo. 
Quanto ao pedido de revisão do contrato de financiamento, o feito a que ser extinto sem resolução do mérito. Isto porque, adjudicado o imóvel relativo ao referido contrato, o mesmo se encontra extinto, não sendo possível, por conseguinte, a revisão de suas cláusulas." 
A Jurisprudência é firme no sentido de que, ocorrida a adjudicação do imóvel, há a perda de objeto da ação cujo escopo seja a revisão de cláusulas contratuais.
A esse respeito, confiram-se os seguintes julgados: 
"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. CONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO-LEI 70/66. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. IRREGULARIDADES INEXISTENTES. IMÓVEL ADJUDICADO. IMPOSSIBLIDADE DE REVISÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS. 
- A constitucionalidade da execução extrajudicial movida com base no Decreto-Lei 70/66 já foi, em reiterados julgados, confirmada pelo eg. STF. Evidenciado o atendimento à prescrições do Decreto-Lei 70/66, por parte do credor, não se cogita na anulação da execução extrajudicial. 
- Impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais após a adjudicação do imóvel. 
- Apelação da CAIXA provida." (TRIBUNAL - QUINTA REGIAO, AC - 392909/PB, Primeira Turma, Decisão: 16/08/2007, DJ - Data: 17/09/2007 - Página: 1087 - N°: 179, Desembargador Federal Cesar Carvalho). 
"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. SFH. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUCIONALIDADE. DEVIDO. PROCESSO LEGAL. REVISÃO DA PRESTAÇÃO. IMÓVEL ADJUDICADO. PERDA DO OBJETO. 
1. Não é nulo o processo em que o juiz deixou de designar audiência de conciliação (art. 331, CPC), quando a\matéria é de direito, e o próprio autor requereu o julgamento antecipado da lide. Preliminar rejeitada. 
2. A constitucionalidade do processo de execução extrajudicial, regulado pelo DL 70/66, foi admitida pelo Excelso Pretório (RE 223075/DF, rel. Min. limar Gaivão), exatamente porque ao mutuário é dado produzir a ampla defesa, estando também preservados os princípios da inafastabilidade da apreciação judiciária, do monopólio de jurisdição, do juízo natural, e do devido processo legal. 
3. Não subsistem razões para a anulação de procedimento de execução extrajudicial de dívida líquida e certa, promovido sob a égide do DL 70/66, com a observância do devido processo legal. 
4. Com a adjudicação do imóvel hipotecado em garantia da dívida, mediante procedimento de execução extrajudicial regularmente empreendido, restou extinto o contrato de financiamento, caracterizando a perda do objeto da ação, no tocante à revisão do valor da prestação. 
5. Apelação improvida." (TRIBUNAL - QUINTA REGIÃO, AC - 294659/PE, Quarta Turma, Decisão: 19/10/2004, DJ - Data: 08/12/2004 - Página: 444 - N°: 235, Desembargador Federal Marcelo Navarro).
Por outro lado, à vista da Carta de Adjudicação lançada às fls. 103/105, fica patenteada a perda de objeto desta ação quanto ao pedido de revisão de cláusulas contratuais.
Sob amparo desses fund[a]mentos, nego provimento à Apelação. É como voto.” (e-doc. 6; grifos acrescidos).

 16.	Não se observa, portanto, repercussão geral sob os aspectos político, econômico, social ou jurídico, estando, ainda, a questão restrita ao campo dos interesses das partes envolvidas no feito, sem que se vislumbre potencial multiplicador. Trata-se de questão específica, de efeito restrito e aplicação limitada, pelo que reputo ser o caso de incidência da referida previsão regimental.

 17.	Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. art. 326, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 6 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator